Tribunal: TJMT
Processo: 1028921-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028921-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENEY MENDES FERNANDES - CPF: 043.486.121-96 (ADVOGADO), GUILHERME BENTO DA GLORIA - CPF: 048.839.681-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PURGAÇÃO DA MORA TEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM DEVIDO A ALIENAÇÃO EM LEILÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DE DANO MORAL EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de indenização por danos morais em cumprimento de sentença, após constatar a impossibilidade de devolução de veículo financiado e leiloado. O agravante alega purgação da mora tempestiva e pleiteia danos morais pela conduta do banco agravado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: se é cabível pedido de indenização por danos morais em sede de cumprimento de sentença, relacionado a evento não contemplado no título judicial.

III. Razões de decidir

A análise do pedido de danos morais em sede de cumprimento de sentença é inviável, conforme o art. 515, § 1o, do CPC, quando extrapola os limites do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"O pedido de reparação por danos morais que extrapola o conteúdo do título executivo judicial deve ser objeto de ação própria, respeitando o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.425.764, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 09.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Guilherme Bento da Gloria, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte
, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco Bradesco S.A., converteu a obrigação em perdas e danos e rejeitou o pedido de indenização por dano moral pleiteado pelo exequente.

Inconformado, defende o agravante que
os transtornos sofridos superam o mero aborrecimento, visto que a venda do veículo ocorreu antes do trânsito em julgado e sem autorização judicial, configurando ato ilícito que enseja reparação por danos morais. Cita jurisprudência desta Corte, requerendo a condenação do agravado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação.

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 254207657).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 254164707).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2230091575).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação de origem versa sobre um contrato de financiamento de veículo (Hyundai HB20S Premium 1.6 16V AT, ano 2014/2015) alienado fiduciariamente em garantia, no valor original de R$ 25.316,00. Após a inadimplência do agravante, foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo, posteriormente efetivada.

O agravante alegou que purgou a mora de forma tempestiva ao efetuar o pagamento integral da dívida em 28.08.2023 e pleiteou a devolução do veículo. Todavia, o MM. Juiz julgou improcedente a demanda, consolidando a posse plena do veículo nas mãos do Banco Bradesco e autorizando sua alienação.

Após recurso de apelação provido, foi reconhecida a tempestividade da purga da mora, determinando-se o cumprimento de sentença. Contudo, o Banco informou que o veículo já havia sido leiloado, tornando impossível sua devolução. Diante disso, o agravante requereu conversão em perdas e danos, incluindo compensação de R$ 10.000,00 por danos morais.

Em decisão subsequente, o MM. Juiz acolheu o pedido de perdas e danos com base na tabela FIPE, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais, sob o argumento de que a conduta da instituição financeira não atingiu direitos personalíssimos do agravante.

Contra essa decisão, recorre o agravante, pugnando pela condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Compulsando os autos de origem, vê-se que o agravante limitou-se a efetuar a purgação da mora, deixando de apresentar contestação e reconvenção.

Diante disso, tenho que totalmente inoportuno o pedido de reparação por dano moral em sede de cumprimento de sentença, devendo, caso entenda pertinente, o autor ajuizar ação própria.

Por oportuno, saliento que por força do
art. 515, §1o, do CPC delimita que o cumprimento de sentença está restrito às obrigações contidas no título executivo judicial,

Logo, eventual reparação por danos morais, cuja análise ultrapasse o conteúdo do título judicial, deve ser postulada em ação própria, com respeito ao devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025